Tribunal: CARF
Processo: 10183.901210/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901210/2011-31
ACÓRDÃO
3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA
CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao
crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula
CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito
ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal
em Cuiabá (fl. 75), que indeferiu o pedido de ressarcimento.
A contribuinte requereu, através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), o
crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/96 e Lei no 10.276/2001, no
montante de R$ 100.816,05, relativo ao 4o trimestre de 2003.
Segundo consta na informação fiscal constante no site da Receita Federal, o
pedido foi indeferido pelas seguintes razões:
1. Direito ao crédito
- as mercadorias exportadas - soja, milho e algodão, estão classificadas na tabela
TIPI como não tributadas “NT”; não geram direito a crédito presumido tendo em
vista que as mercadorias produzidas e exportadas não estão no campo de
incidência do IPI.
2. Exportações indiretas
- não podem ser computadas no cálculo do benefício as exportações indiretas não
comprovadas devido à ausência de memorando-exportação.
3. Estoque inicial
- o alegado estoque inicial em 01/01/2001 não corresponde a insumos, mas a
bens do almoxarifado e produtos acabados; assim sendo, referido valor de
estoque inicial de insumos utilizado no cálculo do crédito presumido do mês de
janeiro/2001, bem como seus reflexos nos demais meses de 2001, 2002 e 2003,
não pode ser aceito.
4. Aquisição de pessoas físicas
- as aquisições de insumos de pessoas físicas devem ser excluídas da base de
cálculo do crédito presumido.
5. Material de uso e consumo
- a contribuinte optou pelo cálculo do crédito presumido de IPI pelo regime
alternativo da Lei no 10.276/2001, cuja base de cálculo é composta por insumos,
combustíveis e energia elétrica; contudo, materiais de uso e consumo não
integram a base de cálculo, haja vista que não se enquadram nos itens permitidos
pela legislação.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 79/105, na qual, em síntese, alega que:
- interpretando o art. 1° da lei 9.363/96 o agente fiscal ao analisar as exportações
constatou no processo 10183-901.209/2011-14 que as exportações de Farelo de
Soja, realizadas em fevereiro/2003, não eram provenientes da produção do
contribuinte, mas se tratavam de revenda de mercadorias adquiridas para
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
3
comercialização, entendendo desta forma que estas receitas não poderiam
compor a receita de exportação para o cálculo do crédito
presumido;
- desta forma o agente fiscal segregou da receita de exportação as receitas de
revenda, porém em contrapartida não as segregou da receita bruta total,
distorcendo a composição da base de cálculo do crédito presumido para o
ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS;
- considerando que na apuração do crédito presumido é considerando os saldos
dos custos e receitas acumulados em todo o ano, o procedimento adotado pelo
agente fiscal em fevereiro de 2003, afetou também o crédito apurado no
4°T/2003.
- o procedimento adotado pelo agente fiscal está, equivocadamente, tratando
igualmente duas grandezas diferentes, ao excluir da receita de exportação a
receita proveniente de revenda, e mantendo no cálculo do crédito toda a receita
operacional bruta da empresa, sem segregar receita oriunda do resultado da
produção de mercadorias, das demais receitas de revenda de mercadorias;
- para todos os destinatários em 2003 constatou o agente fiscal que nas notas
fiscais de vendas constavam a expressão "remessa com fim específico de
exportação", porém, algumas destas operações foram descaracterizadas pelo
agente fiscal por supostamente a contribuinte não apresentar os memorandos de
exportação;
- todavia, as exportações realizadas pela contribuinte, de forma indireta através
de vendas com o fim específico de exportação, não podem ser descaracterizadas
como exportação, uma vez que a operação de exportação já está comprovada nos
casos onde há documentação (memorandos) que comprovam a efetiva
exportação das mercadorias, não havendo necessidade de qualquer outra
formalidade ser exigida; caso não satisfeito com as informações prestadas pelo
contribuinte, o agente fiscal poderia considerar a possibilidade de produção de
outras provas para comprovar a exportação, como realizar a consulta ao próprio
SISCOMEX para verificar a efetiva exportação da mercadoria;
- os valores de R$ 8.922.746,34 - registrados como estoque inicial no balancete de
janeiro de 2001, na conta contábil denominada "Almoxarifado", ao contrário do
que afirmou o agente fiscal, se tratam de estoques de insumos, pois neste
período, não há uma conta contábil especifica para cada modalidade de insumo
(matéria prima, produtos intermediários e/ou material de embalagem), sendo
que todos estes insumos utilizados na produção foram contabilizados na conta
contábil "Almoxarifado";
- os insumos quando adquiridos não são imediatamente utilizados na produção,
portanto ficam estocados nos estabelecimentos da contribuinte, até que havendo
necessidade de sua utilização, parte destes insumos é transferida para a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
4
produção, formando o custo da mercadoria que será exportada, sendo esta a
razão da contabilização dos insumos na conta contábil em questão;
- relativo ao estoque de Caroço de Algodão no valor de R$ 4.252,50 e Algodão em
Pluma no valor de R$ 11.251.558,85 - existentes em 01/01/2001 e, registrados no
balancete no período, alega o agente fiscal que por se tratarem de produtos
acabados não poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido, por não
se tratarem de insumos; entretanto, os estoques dos produtos acabados se
tratam de mercadorias que já passaram pelo processo desempenhado pelo
contribuinte, onde os insumos utilizados na produção resultaram nas mercadorias
correspondentes ao estoque de produto acabado, sendo que, quando for
realizada a comercialização/exportação destas mercadorias, o valor ora
contabilizado em estoque passará a compor o custo da mercadoria vendida;
- evidente que só pode haver estoque de produto acabado, devido este ser
resultado da transformação de insumos em mercadorias acabadas, através do
processo produtivo realizado e, que estes produtos acabados têm influência
direta no custo da mercadoria exportada, devendo por consequência, o valor do
estoque inicial e de produto acabado participar da base de cálculo do crédito
presumido.
- ainda relativamente ao estoque de produto acabado, ratificando o argumento
da contribuinte, deve ser observado que própria Instrução Normativa SRF
419/2004 no intuito de evitar distorções na apuração do crédito presumido,
determina que o estoque de produto acabado deve ser considerado na apuração
do crédito presumido, conforme disposto nos artigos 7° e 8°, com igual redação
constante nos artigos 11 e 12 da IN SRF 420/2004:
- defende a inclusão na apuração do crédito presumido, das aquisições de
insumos de pessoas físicas;
- os combustíveis e lubrificantes se tratam de Produtos Intermediários, utilizados
como insumos no processo produtivo desempenhado pela contribuinte, sem
estes insumos não haveria como realizar a produção das mercadorias, desta
forma considerando que estes insumos também sofreram incidência de PIS e
Cofins em sua cadeia, os combustíveis e lubrificantes devem compor a base de
cálculo do PIS e Cofins;
- o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de produtos
industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e exportação de
mercadorias nacionais em conformidade com o artigo 1° da Lei 9.363/96;
- defende a correção pela taxa SELIC, dos valores a serem ressarcidos.
Por fim, requereu a reforma total do Despacho Decisório.
2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-88.619, negou provimento à manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada (e-fls. 133/155):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
5
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT, não geram direito ao
crédito presumido do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões da impugnação. Não anexa
novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
No mérito, é incontroverso que todas as exportações de produtos elaborados pela
empresa referem-se a soja, milho e algodão, produtos não tributáveis pelo IPI. É o que se observa:
- No despacho decisório, no qual não consta nenhum crédito, apenas os glosados a
título de crédito presumido de IPI (e-fls. 75/76):

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
6
- Na decisão recorrida (e-fl. 136):
Exportações de produtos não tributados (NT na TIPI).
Não há nos autos qualquer controvérsia sobre o fato de que todas as
exportações de produtos elaborados pela empresa, referem-se a soja,
milho e algodão, produtos não tributáveis pelo IPI.
- No Recurso Voluntário (e-fls. 172/173):
Conforme foi constado pelo agente fiscal, a contribuinte se trata de uma
empresa agropecuária que produz e exporta as mercadorias nacionais
Algodão, Soja e Milho, classificadas na TIPI como não tributadas pelo IPI
“NT”.
Desta forma, entendeu o agente fiscal que a contribuinte não faria jus ao
crédito presumido que tratam as leis 9.63/96 e 10.276/2001, devido às
mercadorias produzidas e exportadas não se tratarem de produtos
industrializados tributados pelo IPI.
Assim, busca equivocadamente, o agente fiscal, vincular o direito ao
benefício para o produto industrializado segundo as definições para o IPI,
quando a lei trata de mercadorias nacionais.
(...)
Entretanto, o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de
produtos industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e
exportação de mercadorias nacionais em conformidade com o artigo 1o da
lei 9.363/96:
(...)
Assim, devemos observar as diferenças que há entre processo industrial,
que segundo a legislação do IPI é aquele que resulta produto tributado
pelo IPI, e o processo produtivo, este gênero com ampla abrangência,
alcançando como já referido as mercadorias produzidas e exportadas pela
contribuinte.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito
presumido do IPI, sendo questão pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF n° 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.006 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901210/2011-31
7
Por isso, como bem apontou a DRJ, considerando que não há exportação de
produtos que gerem o direito ao benefício fiscal, as demais questões suscitadas no processo
perdem o seu objeto.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 194
DF CARF MF
Original